Tribunal: CARF
Processo: 18220.726204/2020-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.726204/2020-05
ACÓRDÃO
3401-013.912 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 25/02/2015
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, dando-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-013.892, de 11 de fevereiro de
2025, prolatado no julgamento do processo 11080.730901/2018-31, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Francisca Elizabeth Barreto, Mateus Soares de Oliveira, George
da Silva Santos, Ana Paula Giglio (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Correia Lima
Macedo, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.912 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726204/2020-05
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Lançamento de multa isolada decorrente de compensações declaradas
e não homologadas, com fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, e alterações
posteriores.
Apresentada impugnação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou-a improcedente, mantendo a multa exigida.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual alega o
descabimento da multa isolada, essencialmente com base na discussão de princípios
constitucionais discutidos no Tema 736 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço da impugnação.
DO MÉRITO RECURSAL
A impugnação submete à análise deste Conselho a temática da aplicação de multa
em razão da não homologação de compensação informada em DCOMP, nos
termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao definir o tema 736 da sistemática da
repercussão geral, a partir do RE 796939, e ao julgar a ADI 4905, declarou a
inconstitucionalidade desse dispositivo:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MULTA
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação
pela Lei 13.137/2015.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.912 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726204/2020-05
3
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se
traduz em direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à
apreciação de conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do
direito subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que
decide de forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma
expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada
a má-fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de
petição e o princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa
parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17
do art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela
Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
(ADI 4905, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-
2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-
2023)
(destaquei)
Essa decisão transitou em julgado em 26 de maio de 2023, conforme abaixo
certificado:

Sendo assim, vale ter presente o que dispõe o artigo 98, parágrafo único, inciso I,
do RICARF, que dispensa a aplicação, nos julgamentos, de normativa já declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal via decisão transitada em julgado:

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.912 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726204/2020-05
4
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada
em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado,
ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado
Federal;
Ante o exposto, não havendo mais substrato autorizativo da aplicação da multa
mantida pelo Acórdão de fls. 74/78, o recurso deve ser acolhido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário, dando-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Fl. 256
DF CARF MF
Original